Tribunal: TJMT
Processo: 1025997-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Agravo de Instrumento n. 1025997-87.2020.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal n. 1005187-87.2017.8.11.0003
Agravante: Wanessa da Costa Grachete
Agravado: Município de Rondonópolis
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RESP. REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – DESPROVIMENTO.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).
Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada, por meio dos Correios e por de Oficial de Justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Wanessa da Costa Grachete, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por ela manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 1005187-87.2017.8.11.0003, movida pelo Recorrido, com vistas a reconhecer a nulidade do ato citatório.
A Agravante, por meio da sua curadora especial, pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Recorrido não empregou todos os meios possíveis para a sua localização, pois não requereu ao Juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do seu endereço.
Aduz que deveria ter postulado a utilização dos sistemas SIEL, Bacenjud e Infojud, além de outros à disposição do Judiciário.
Salienta que o Código de Processo Civil exige a realização de prévias diligências para, então, deferir o pedido de citação por edital.
Argumenta que o edital de citação deixou de indicar a natureza da dívida, o valor da causa e a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher os requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF.
Sustenta que, ante a inobservância dos requisitos legais, impõe reconhecer a nulidade da citação, por se tratar de questão de ordem pública que, inclusive, deve ser conhecida, de ofício, pelo julgador.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que o trâmite da ação de base seja sobrestado até o julgamento deste Recurso.
Juntou documentos.
DECIDO.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Wanessa da Costa Grachete, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Execução de Pré-executividade, por ela manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 1005187-87.2017.8.11.0003, movida pelo Recorrido, com vistas a reconhecer a nulidade do ato citatório.
Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Wanessa da Costa Grachete, visando ao recebimento do crédito tributário, representado pelas CDAs n. 195/2017 (id. n. 69469985 - Pág. 5).
Determinada a citação, por carta, da Executada (id. n. 69469985 - Pág. 47), não se obteve êxito em localizá-la. Postulado a realização do ato por Oficial de Justiça, de igual modo, foi infrutífera, pois, o imóvel identificado como endereço da Executada, ora Agravante, encontrava-se abandonado (id. n. 69469985 - Pág. 65).
A Fazenda Pública Estadual requereu a citação por edital, (id. n. 69469985 - Pág. 72), o que foi deferido pelo Juízo singular (id. n. 69469985 - Pág. 673).
Decorrido o prazo do edital, sem manifestação da devedora, o Magistrado a quo nomeou a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial.
A Executada, desse modo, apresentou a Execução de Pré-executividade, requerendo a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização (id. n. 69469986 - Pág. 17).
O Juízo singular, ao apreciar o pedido, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:
Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Contra essa decisão, a Executada interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Cinge-se a controvérsia a aferir se há elementos para deferir seu pedido, a respeito da nulidade da citação por edital da parte executada, ora Agravante.
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
A Súmula n. 414, do STJ possui enunciado no mesmo sentido, in verbis:
Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
No caso em questão, é incontroverso que a citação pelo correio foi frustrada, já que no endereço constante da inicial da Execução Fiscal, constou na correspondência devolvida, sem cumprimento.
Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, já que o Meirinho certificou que
tendo em vista de não encontra-la, sendo que a mesma não se encontra mais estabelecida no endereço mencionado, e o referido imóvel se encontra em estado de abandono. Assim sendo devolvo o presente mandado no aguardo de novas determinações – id. n. 69469985 - Pág. 65.
Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.
Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.
Posto isso, estando a Recorrente em lugar incerto e não sabido revela-se permitida a citação por edital.
Nessa quadra, é certo que a determinação da citação da Executado por edital mostrou-se correta e, por isso, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, b, do CPC, DESPROVEJO o Agravo de Instrumento, interposto por Wanessa da Costa Grachete, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se.
Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.